Tribunal: STF
Processo: HC 238012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2024, por Gasparino Siqueira Corrêa e outra, advogados, em benefício de Emanuely de Souza Braga, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.11.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.353.296, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe à Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa limitou-se a reiterar a tese meritória objeto do recurso especial, pugnando pelo seu exame, ainda que por meio de habeas corpus de ofício, sem tecer qualquer consideração acerca da razão de decidir do provimento judicial agravado, qual seja: a prejudicialidade do recurso, tendo em vista a anterior análise da matéria em sede de habeas corpus, impetrado em favor da mesma parte, contra o mesmo acórdão originário e julgado por esta Corte Superior, que já esgotou sua jurisdição no assunto. Aplicação da Súmula n. 182/STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “ilegalidade do afastamento da benesse do art. 33, § 4º da Lei 
nº 11.343/06 fundado na quantidade apreendida de entorpecentes, bem como em elementos subjetivos”. 



    Sustentam a inidoneidade da fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois teria sido considerada apenas a quantidade do entorpecente apreendido, e que haveria bis in idem na espécie, pois esses mesmos fundamentos teriam sido adotados para a fixação da pena base.



    Ressaltam que o paciente “não ostenta qualquer envolvimento com a criminalidade organizada – nem mesmo investigação em curso – atuou apenas no transporte dos entorpecentes, como verdadeira ‘mula’ do tráfico de drogas, em que pese houvesse o acompanhamento por integrantes da organização, como é corriqueiro para garantir a segurança da carga, de elevado valor”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a liminar para que a paciente aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, sendo cessado desde já este constrangimento que cerceia seu direito de locomoção.



    (…) a reforma da decisão atacada para que seja aplicada a redução máxima prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, vez que preenchidos os requisitos legais para sua incidência, pelas razões expostas em tópico próprio”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.353.296, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado na decisão agravada. Consta do julgado objeto do presente habeas corpus:



    “(...) O agravo regimental não reúne condições de admissibilidade, pois não foi impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada.



    O princípio da dialeticidade impõe à Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida. No caso, a decisão que julgou prejudicado o anterior agravo está amparada nos seguintes fundamentos (...):



    ‘Trata-se de agravo interposto por EMANUELY DE SOUZA BRAGA contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, manifestado contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0009222-17.2022.8.19.0066.



    Nas razões do recurso especial, busca-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento das penas da Recorrente.



    […] É o relatório. Decido.



    A matéria tratada no apelo nobre já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 800.156/RJ, impetrado contra o mesmo acórdão originário, tendo sido denegada a ordem, por meio de decisão monocrática de minha lavra, confirmada no julgamento do agravo regimental pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:



    'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida e ao fato do transporte da droga ter passado por mais de um Estado da Federação – circunstâncias que não são capazes de afastar a minorante em causa, bem como já foram utilizadas em outras fase da dosimetria –, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa.



    3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.'



    O referido acórdão transitou em julgado no dia 18/04/2023.



    Desse modo, em razão da prévia análise do pedido defensivo em habeas corpus, fica prejudicado o exame do recurso.’



    No regimental, a Agravante limitou-se a reiterar a tese meritória objeto do recurso especial, pugnando pelo seu exame, ainda que por meio de habeas corpus de ofício, sem tecer qualquer consideração acerca da razão de decidir do provimento judicial agravado, qual seja: a prejudicialidade do recurso, tendo em vista a anterior análise da matéria em sede de habeas corpus, impetrado em favor da mesma parte, contra o mesmo acórdão originário e julgado por esta Corte Superior, que já esgotou sua jurisdição no assunto.



    Desse modo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível conhecer de agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada.



    (…) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental”. 



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e reconhecido eventual bis in idem na dosimetria da pena. Essas questões não foram analisadas no julgado objeto da presente impetração. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar que a defesa não impugnou o fundamento da decisão agravada, segundo o qual o Agravo em Recurso Especial n. 2.353.296 foi prejudicado por ter sido a pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reiterada nesta impetração, apreciada e afastada no julgamento do Habeas Corpus n. 800.156 no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações dos impetrantes neste momento, por caracterizar o caso supressão de instâncias e indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora